Tribunal: CARF
Processo: 11128.002861/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002861/2009-59
ACÓRDÃO
3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARBONO QUIMICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 16/06/2004 a 30/06/2004
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
APLICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho
aduaneiro ou mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal
tendente a apurar a infração (parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612,
§ 1o do Regulamento Aduaneiro de 2002 e art. 683, § 1o do Regulamento
Aduaneiro de 2009).
MULTA REGULAMENTAR. MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE.
A aplicação da multa regulamentar não prejudica a exigência dos impostos
e da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação da
Súmula CARF no 2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, e no mérito em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-59.390 ,
proferido pela 8a Turma da DRJ/REC, que decidiu PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação
apresentada, para a exclusão dos créditos tributários concernentes ao PIS/Pasep-Importação e a
Cofins-Importação, mas mantendo a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), prevista
no art. 44, inciso I da Lei 9.430/1996, sobre os impostos e contribuições vertidos no Auto de Infração.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa CARBONO QUÍMICA LTDA,
doravante denominada tão somente de CARBONO QUÍMICA, para a exigência de
diferenças a título do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, todos
lançados com os acréscimos legais (multa proporcional de 75% e juros de mora),
além da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos, tudo
em face da reclassificação fiscal das mercadorias importadas.
Discorre a autoridade lançadora que os produtos importados por meio da
Declaração de Importação (DI) de no 04/0574798-0, registrada em 16/06/2004 e
desembaraçada em 30/06/2004, foram erroneamente classificados no código
NCM 2921.29.90, quando, conforme argumenta, ficou comprovado que tais
produtos efetivamente se enquadrariam no código NCM 3907.20.90.
A mudança de classificação fiscal gerou diferença quanto ao IPI, porquanto a
alíquota na classificação utilizada pelo importador era de 2% (dois por cento),
passando a 5% (cinco por cento) na nova classificação. O mesmo se deu quanto ao
Imposto de Importação, eis que a alíquota era 0 (zero) na classificação antiga e de
14%(quatorze por cento) na classificação utilizada no Auto.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
3
Informa o AFRFB autuante que foi realizado procedimento de conferência física da
mercadoria e retirada de amostras pelo Laboratório de Análises da FUNCAMP, e
que os resultados dos exames realizados estão consubstanciados nos Laudos de
Análise FUNCAMP de números 1793.01 e 1793.02, de 14/07/2004, que amparam
o Auto de Infração.
Deste modo, aduz a autoridade fiscal que as mercadorias descritas como
"OUTRAS
POLIAMINAS
CICLICAS
-
JEFFAMINE
D-400
(POLIOXYPROPILENODIAMINA)" e "OUTRAS POLIAMINAS CICLICAS - JEFFAMINE D-
200 (POLIOXYPROPILENODIAMINA)", que foram (ambas) classificadas na NCM
2921.29.90, se tratam, na verdade, de "Poli (Oxi-Propileno) Modificado com
Grupamento Aminado, na forma líquida", as quais se classificam, segundo
discorre, na NCM 3907.20.90.
Em amparo ao seu posicionamento, menciona e transcreve as Regras Gerais para
Interpretação (RGI) do Sistema Harmonizado de números 01 e 06, a Regra Geral
Complementar (RGC) 01 e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, referentes aos capítulos 29 e
39 da TEC, e destaca as conclusões dos Laudos de Análises da FUNCAMP.
A alteração na classificação fiscal gerou, além das já mencionadas diferenças do
Imposto de Importação e do IPI, lançados com os acréscimos legais (multa e
juros), diferenças a título do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
igualmente lançados com os acréscimos legais (multa e juros), além da multa de
1% (um por cento) do valor aduaneiro das mercadorias pela classificação
incorreta.
Anexou os documentos de fls.51/72, dentre os quais constam os laudos de análise
da FUNCAMP de no 1793.01 e 1793.01, ambos de 14/07/2004.
Cientificado via postal, consoante aviso de recebimento de fls.75, o contribuinte
apresentou a contestação de fls.97/129.
Inicialmente discorre sobre a natureza jurídica e o fundamento constitucional da
Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação. Aduz o impugnante que tais
contribuições possuem como fato gerador a importação de bens e serviços, e que
a Cofins e o PIS tradicionais tem como fato gerador o auferimento de receita
decorrente da circulação de bens e serviços, razão pela qual, apesar de a Cofins-
Importação e o PIS/Pasep-Importação terem herdado o nome da Cofins e do PIS
tradicionais, são, na verdade, novos tributos, pois divergem quanto aos fatos
geradores.
Argumenta que a Cofins-Importação e o PIS/Pasep-Importação, apesar de
instituídos pela Lei no 10.865/2004, tem seu fundamento nos art. 195, inciso IV e
149, §2o, inciso II, ambos da Constituição Federal. Sustenta que a criação da
Cofins-Importação e do PIS/Pasep-Importação pela Lei no 10.865/2004 afrontaria
o art. 149 da Carta Magna, porquanto seria necessário a edição de lei
complementar para a criação de um novo tributo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
4
Insurge-se contra a base de cálculo das sobreditas contribuições, alegando que
esta deveria limitar-se ao valor aduaneiro, em observância ao art. 149, §2o, incisos
II e III, da Carta Política de 1988. Aduz que o valor aduaneiro é composto tão
somente do valor da mercadoria acrescido dos custos e despesas especificadas no
art. 77 do Decreto no 4.543/2003 e no art. VII do AVA-GATT (Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT
1994 - Acordo de Valoração Aduaneira, promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994) e que, ao incluir outras espécies tributárias na base de cálculo das
contribuições em testilha ampliou o conceito de valor aduaneiro. Cita
jurisprudência contrárias ao conceito "ampliado" da base de cálculo da Cofins-
Importação e o PIS/Pasep-Importação, e, por fim, cita que o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da base de cálculo de tais
contribuições, estando naquele momento aguardando-se o julgamento do mérito
da lide.
Contesta a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento), prevista no art.
44, inciso I da Lei 9.430/1996, sobre os impostos e contribuições vertidos no Auto
de Infração. Assevera que as multas devem ter sempre natureza de sanção pela
prática de ato ilícito, em razão de interpretação que faz do art. 3o do Código
Tributário Nacional - CTN. Alega que a mora é compensada pela correção
monetária e pelos juros moratórios e as multas tem sempre caráter punitivo e
transcreve jurisprudência. Argumenta ao final que, caso a multa venha a ser
mantida, ao menos deveria ser quantificada em 20% (vinte por cento), nos termos
do art. 61, §2o da Lei no 9.430/1996.
Por fim, afirma ser ilegal a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic a título de juros moratórios, e cita jurisprudência.
Aduz que, ainda que se admita que a taxa Selic tenha a natureza de juros de mora,
o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional - CTN, limita a 1% (um por cento) ao
mês os juros de mora, se a lei não dispuser de modo diverso, razão pela qual
entende uma lei ordinária não poderia fixar juros superiores a 1%(um por cento),
em confronto com o disposto no CTN, que possui natureza de lei complementar e
transcreve jurisprudência. Defende que as leis que regulam a taxa Selic não têm
precisa determinação de valores, o que fere os princípios tributários da
legalidade, da anterioridade e da segurança jurídica, e que jamais se poderia
cumular a Selic com outros índices de correção monetária ou juros, o que
revelaria bis in idem, propugnando, ao final, pela não aplicação da taxa Selic aos
tributos e contribuições consignados neste Auto de Infração.
Conclui postulando pela improcedência total do Auto de Infração, protesta
genericamente pela produção de provas e que todas as intimações sejam pessoais
ou, se via postal, entregues no endereço da própria impugnante, bem como em
nome de seus advogados, no endereço constante no final último parágrafo da
peça impugnatória.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
5
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 02/04/2018 e
interpôs Recurso Voluntário em 02/05/2018 alegando, preliminarmente, nulidades por ausência
de documentação para embasamento da autuação fiscal, além do possível cerceamento de
defesa; no mérito, argumenta sobre o não cabimento da multa em razão da ocorrência do
instituto da denúncia espontânea e ilegalidade da taxa SELIC no cômputo dos juros moratórios,
solicitando, ao fim, a nulidade da decisão de 1a instância e, subsidiariamente, o cancelamento da
multa aplicada ou a recapitulação da multa aplicada e a imposição do limite ao valor de juros de
mora no patamar máximo de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o artigo 161, §1o
do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1. Da nulidade por ausência de documentação para embasamento da autuação
fiscal
Não obstante as alegações da recorrente ao afirmar que não houve embasamento
legal para autuação, observa-se, em verdade, pela análise detida do AI que TODA a narração dos
fatos se coaduna com retificações de DI e laudo pericial, não havendo que se falar em
generalidade de fatos.
Portanto, rejeito essa preliminar.
2. Do cerceamento de defesa
Alega a recorrente que a decisão de primeira instância foi omissa em diversos
pontos, inclusive no que concerne aos valores de IPI e Imposto de Importação, especificamente no
que tange a não inclusão de valores de II e IPI na base do PIS/COFINS-Importação.
Contudo, conforme bem esclareceu a recorrente, na esfera federal, o Decreto n.
70.235/1972 contemplou questões atinentes às nulidades, nos seguintes termos:
• Artigo 59, §1o: a nulidade de qualquer ato somente prejudica atos posteriores que dele
dependam diretamente;
• Artigo 59, inc. II: são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de
defesa;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
6
• Artigo 60: irregularidades que tiverem causado prejuízo à defesa, devidamente identificados e
justificados, acarretarão nulidade de atos que não puderem ser supridos ou retificados
No entanto, observando a decisão da DRJ, as omissões apontadas decorrem do
próprio fato da existência ou não do erro da classificação fiscal, tema este que foi efetivamente
abordado pela DRJ.
Logo, ao ter o prazo aberto para apresentação de recurso voluntário, teve o
contribuinte a possibilidade de apresentar razões de mérito sobre esse ponto a serem analisados
por este Colegiado, mas assim não o fez, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Situação diversa seria se a DRJ não tivesse abordado o cerne da questão em si.
Nesse caso, essa Conselheira já possui entendimento no sentido de que, de fato, teria ocorrido o
cerceamento de defesa.
Logo, rejeito esta preliminar.
Isto posto, passo a analisar o mérito.
MÉRITO
1. Da ocorrência da Denúncia Espontânea no erro de classificação de mercadoria
Consoante relatado nos fatos deste acórdão, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC julgou a ação fiscal parcialmente procedente, mantendo-se a multa imposta no
patamar de 75% (setenta e cinco por cento) com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei n. 9.430/1996, por entender
que a multa em questão é exigida de forma isolada, independente de comprovação da intenção do agente.
O acórdão recorrido, ratificando o entendimento do auditor fiscal, identifica que
que as mercadorias importadas, conforme exposição de motivos relatados na infração 001 - ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL, foram erroneamente classificadas no código NCM 2921.29.90 as
mercadorias declaradas nos itens 01 e 02 da adição 001, quando restou comprovado que
efetivamente se enquadram no código NCM 3907.20.90.
Observa-se que a autuação foi devidamente embasada em laudo técnico, sendo a
mercadoria liberada de maneira antecipada em razão de autorização normativa da RFB. Senão,
vejamos:
O importador CARBONO QUIMICA LTDA registrou a Declaração de Importação -
DI n ° . ,04/0.574.798-0 em 16/06/2004, que foi submetida pelo Sistema
Integrado de Comercio 1 Exterior SISCOMEX ao canal vermelho de
parametrização, e portanto sujeita ,aos procedimentos de conferencia
documental e física.
Em 30/06/2004 procedeu-se a conferencia física da mercadoria, com retirada de
amostras I pelo Laboratório de Análises da FUNCAMP, conforme Pedido de Exame
n ° 1752/04-GCOF, efetuado pelo Auditor Fiscal responsável por aquele ato.
A DI foi desembaraçada em 30/06/2004 com base no artigo 47 da Instrução
Normativa! 1 III 1 SRF n ° . 206, de 25/09/2002, que autoriza a entrega
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
7
antecipada da mercadoria a importador quando a conclusão da conferência
aduaneira depender unicamente do, I resultado de análise laboratorial, após
averbação, junto ao SISCOMEX, de Termo de, Responsabilidade através do qual
o importador manifestou ciência de que homologação do lançamento tributário
somente se efetivaria após a conclusão das análises laboratoriais. (grifos nossos)
Os resultados dos exames laboratoriais estão consubstanciados nos Laudos de
Análises FUNCAMP n ° s. 1793.01 e 1793.02, de 14/07/2004, que fundamentam
tecnicamente o presente Auto de Infração.
Especificamente às fls. 55-62, o laudo traz conclusão ao caso, diferentemente do
alegado pela recorrente:

Ademais, especificamente às fls. 55-62, o laudo traz conclusão ao caso,
diferentemente do alegado pela recorrente, bem como a solicitação de retificação da DI apontada
às fls. 53 deixa claro que a mercadoria foi liberada, mas as amostras foram colhidas para
elaboração de laudo, logo, a fiscalização já tinha sido iniciada. Vejamos:

Cristalino, portanto, que a retificação aconteceu APÓS o início do procedimento
fiscal, não havendo que se falar em denúncia espontânea.
Para a solução da presente contenda, então, imprescindível analisar o teor do art.
138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
8
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, no caso de infrações de natureza aduaneira, é cediço que a denúncia espontânea
encontra previsão também no art. 683 do Regulamento Aduaneiro, cuja redação mais atualizada
encontra-se transcrita a seguir (Decreto no 6.759/2009):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1° Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a
pena de perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). § 3o Depois de formalizada a entrada
do veículo procedente do exterior não mais se tem por espontânea a denúncia de
infração imputável ao transportador. (grifos nossos)
Porém, em que pese as alegações trazidas pelo contribuinte aos autos, verifica-se
que, ao contrário do que alega, a reclassificação fiscal realizada in casu não se deu “independente
de qualquer procedimento de fiscalização”.
Não subsistindo a tese da denúncia espontânea, é patente que a multa pelo erro na
classificação da mercadoria também deve persistir.
Por conseguinte, quanto as alegações da recorrente de que não houve má-fé no
descumprimento das normas legais, esclarece que a responsabilidade nesses casos é de caráter
objetivo.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.212 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002861/2009-59
9
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§ 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário,
a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento.
2. Da ilegalidade do cômputo da taxa SELIC nos juros moratórios
No que tange às alegações de que seria inconstitucional a aplicação dos juros
moratórios sobre a aplicação da multa no referido auto de infração, bem como uma suposta
imposição de limite de 1% sobre esses juros, tais argumentos não devem prosperar.
Isso porque a súmula vinculante CARF no 108, vigente desde 2019, determina que
‘incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício’, além da Súmula CARF no4
‘Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.’
Patente, pois, a correta aplicação da taxa SELIC no caso concreto, não assistindo
razão ao recorrente.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido rejeitar as preliminares
arguidas, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 198
DF CARF MF
Original